Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-88.2011.8.11.0105
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000965-88.2011.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVERI SIMONI - CPF: 161.194.959-91 (APELADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DPVAT. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL. NATUREZA NÃO PERSONALÍSSIMA DA PRETENSÃO.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra
s
entença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança de indenização securitária DPVAT
, sem a realização de perícia médica
.

II. Questões em discussão

2.
Discute-se
:

(i) o direito à indenização por invalidez permanente decorrente de seguro DPVAT possui natureza personalíssima, a impedir sua transmissão aos sucessores;

(
ii
) a ausência de perícia médica indireta configura cerceamento de defesa quando o falecimento da parte autora impossibilita a perícia direta.

III. Razões de decidir

3.
A indenização do seguro DPVAT é direito patrimonial, integrando a herança e sendo transmissível aos herdeiros, independentemente da causa da morte.

4.
Admite
-se
a legitimidade dos herdeiros para prosseguir na ação de indenização do seguro DPVAT, mesmo quando o óbito do segurado não decorre do acidente.

5.
A não realização da perícia, ainda que indireta, configura cerceamento de defesa por comprometer a adequada instrução do feito.

6.
A supressão da perícia médica indireta compromete o contraditório, a ampla de
fesa e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar acolhida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1.
A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente tem natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros, mesmo que o óbito do segurado não decorra do acidente
.

2.
A não realização de perícia médica indireta, sendo viável, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença por falta de instrução adequada.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 7º, 355, I e 370.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.333.058/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 13.11.2013; TJMT,
ApCiv
1021785-02.2017.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Guiomar Teodoro Borges, j. 13.11.2024; TJMT,
ApCiv
1037557-97.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
BRADESCO SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Colniza
/MT, n
a

Ação de
cobrança de
seguro DPVAT

ajuizada
por

ALVERI SIMONI
.

A sentença julgou

parcialmente procedente o pedido

para
condena
r

o réu
ao pagamento de indenização securitária DPVAT
no valor de R$ 6.750,00, corrigido monetariamente pelo INPC
,
a partir da data do sinistro (28 de setembro de 2010) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
(id.
340199368
)
.

A apelante sustenta, em preliminar,
cerceamento de defesa
, ao argumento de que a sentença foi proferida
sem a realização de perícia médica
,
essencial
à aferição do grau de invalidez alegada.

Aduz, ainda, a ilegitimidade dos sucessores, sob fundamento
que o
seguro DPVAT por invalidez possui natureza personalíssima
,
de modo que

com o falecimento do autor cessou o interesse processual
.

Requer
a extinção do feito por ilegitimidade ativa. Subsidiariamente,

a
nulidade da
sentença por cerceamento de defesa

e
prequestionamento dos dispositivos invocados
(id. 340199379)
.

O apelado,
regularmente intimado

(id. 340199383), deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
se limita

na

possibilidade de concessão de indenização securitária por invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito, sem a realização de perícia médica
, tendo como fundamento apenas os documentos unilaterais apresentados pela parte autora
.

Discute-se, ainda,
se o direito à indenização por invalidez permanente do seguro DPVAT detém natureza personalíssima
, e, em sendo assim,
se é transmissível aos sucessores da vítima que veio a óbito no curso do processo, por causas alheias ao sinistro
.

1. Da
legitimidade ativa dos herdeiros

Conforme consta dos autos, sobreveio o falecimento do autor originário no curso da instrução probatória
, tendo
seus herdeiros promov
ida

a
habilitação processual.

O
direito à indenização securitária decorrente do seguro obrigatório DPVAT possui natureza patrimonial. Trata-se de valor incorporado ao acervo do falecido, integrando, portanto, a herança a ser transmitida aos seus sucessores legítimos ou testamentários.

Ainda que a indenização securitária tenha origem em lesão corporal sofrida em razão de acidente de trânsito, a pretensão indenizatória que dela decorre não se confunde com um direito personalíssimo. Ao contrário, uma vez constituída a pretensão
,
ainda que pendente de comprovação quanto ao
quantum
indenizável, essa se transmuta em direito patrimonial disponível, plenamente transmissível
causa mortis
.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência que reiteradamente reconhecem a legitimidade dos herdeiros para prosseguir com a demanda indenizatória, ainda que o óbito do titular originário da ação tenha ocorrido no curso do processo e mesmo quando não diretamente relacionado ao evento danoso.

A respeito
,
a
jurisprudência:

“
DIREITO CIVIL.

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. AÇÃO DE COBRANÇA.
MORTE DO SEGURADO DURANTE O PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL
. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3.
O direito à indenização do seguro DPVAT, embora personalíssimo em relação à vítima, não se extingue com a morte desta, sendo transmitido aos seus herdeiros como direito patrimonial.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos herdeiros para pleitear a indenização do seguro DPVAT em caso de falecimento do segurado.

[...]

(N.U 1021785-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024
)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO -
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
E INTERESSE PROCESSUAL
- PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E AFASTADAS - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – GENITORA DO AUTOR PLEITEIA A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros ou falta de interesse processual.

A parte requerente tem legitimidade ativa para pleitear a integralidade da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão da morte do seu cônjuge, se devidamente comprovado a condição genitora do autor.

Comporta majoração a verba honorária fixada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC
)

(N.U 1022421-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019,
Publicado
no DJE 24/04/2019
)

Assim, considerando que a pretensão deduzida versa sobre direito de natureza patrimonial, que se incorpora ao acervo hereditário do falecido, e ausente qualquer vedação quanto à sua transmissibilidade, impõe-se reconhecer a legitimidade ativa dos sucessores habilitados para prosseguirem na demanda em substituição processual ao
de cujus
.

Diante disso
,
AFASTO

a preliminar
arguida.

2. Do
cerceamento de defesa

O réu
suscitou preliminar de cerceamento de defesa
,

diante d
a ausência de produção da prova pericial médica
.

O

J
uízo, ao proferir sentença de mérito sem oportunizar a produção da prova técnica, incorreu em cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
(
art
.
5º, LV,
CF)
.

Embora o falecimento do autor no curso da instrução processual inviabilize a realização da perícia médica direta, tal circunstância não exclui

a possibilidade da produção da prova técnica por meio indireto.

No caso,
a realização de perícia médica indireta

mostra-se possível
devendo o feito
ser
instruído com
documentação clínica idônea e suficiente, capaz de fornecer ao perito elementos técnicos hábeis à formação de juízo sobre a existência ou não da invalidez decorrente do acidente.

N
esse
sentido, julgados deste
Tribunal afirmam que a morte do autor não inviabiliza

a produção da prova técnica, devendo o
J
uízo assegurar a instrução probatória adequada antes de prolatar
a sentença
.

O s seguinte s precedente s ilustra m
com clareza a matéria:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT
. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS.
PERÍCIA MÉDICA INDIRETA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA MODERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. A perícia médica indireta é admitida para a quantificação das lesões em caso de falecimento do segurado antes da realização do exame, desde que embasada em documentação médica suficiente (STJ
REsp
1.333.058/PE).

5. Os documentos anexados aos autos demonstram o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas, comprovando o direito ao recebimento da indenização.

6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da moderação e da razoabilidade, podendo ser arbitrada por equidade quando o proveito econômico for irrisório, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC (STJ
REsp
1.746.072/PR).

7. O juiz singular agiu dentro dos parâmetros legais ao fixar os honorários de forma equitativa, considerando a quantidade e qualidade do trabalho desempenhado, evitando montantes irrisórios ou excessivos (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

[...]

(N.U 1037557-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)
.

DIREITO CIVIL.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO DURANTE O PROCESSO
. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL.
PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. É possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente, mesmo após o falecimento da autora, desde que haja documentação médica suficiente para a análise.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito à indenização do seguro DPVAT é transmissível aos herdeiros em caso de falecimento do segurado, ainda que a morte não tenha ocorrido em decorrência do acidente.
2
. Os herdeiros do segurado falecido são partes legítimas para pleitear a indenização do seguro DPVAT em juízo.
3. É possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente do segurado, mesmo após o seu falecimento, desde que haja documentação médica suficiente para a análise."

[...]

(N.U 1021785-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO AUTOR DURANTE O CURSO DA DEMANDA – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a morte da vítima antes da realização da perícia judicial para quantificar o grau das lesões sofridas, mostra-se necessária a realização da perícia indireta, uma vez que a morte do autor não tem o condão de inviabilizar a análise técnica da documentação médica pelo perito oficial.

[...]

(N.U 0000359-22.2011.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024
)

A prova técnica
se
mostra imprescindível para a correta apuração da extensão das lesões e para o adequado enquadramento do caso nos parâmetros indenizatórios previstos na Lei nº 6.194/74.

A ausência da perícia
,
mesmo na modalidade indireta
,
representa prejuízo à parte demandada, o que atrai a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Assim, impõe-se o reconhecimento da preliminar arguida, com a consequente anulação

da sentença e retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial médica indireta
e a juntada pelos autores de eventuais documentos e
prontuário
s
médico
s
.

Dispositivo

Diante do exposto
,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa
e ANULO
a sentença
para
determinar o retorno dos autos à origem
pararealização d
a prova pericial indireta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026